Tribunal: TJDFT
Processo: 0712802-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DEFLAGRADA COM A INTIMAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. LIMITAÇÃO.
1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou extinto o processo, pela superveniente perda do objeto relativo ao pedido de internação em UTI, ante o falecimento da parte autora; e improcedente o pedido de custeio das despesas contraídas pela parte autora em hospital particular.
2. Aduz a parte autora/recorrente que há despesas decorrentes da internação de responsabilidade do Distrito Federal, que se manteve omisso, apesar da intimação, determinando a transferência para leito de UTI.
3. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal em seu art. 196, caput, dispõe ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
4. Sobressai dos autos, que o recorrente foi diretamente a hospital particular buscar atendimento, contudo, o quadro de saúde da paciente se agravou e foi solicitado a transferência para UTI em nosocômio (ID 25578042 – p.3). Somado à dificuldade de arcar com os custos do tratamento em hospital particular.
5. A responsabilidade do Estado só resta caracterizada se demonstrada a omissão. Consoante ao ofício da SES-DF, a inclusão do nome da autora na lista de regulação de vagas em leito de UTI da CERIH se deu em 13.03.2021 às 16h32min e a paciente foi admitida no leito de UTI do Hospital HCPM em 14.03.2021 às 23h07min (ID 25578666), conforme registro no sistema (ID 25578660). Observa-se que a data informada pela Central de Regulação de Leitos sobre o recebimento decisão que antecipou a tutela coaduna com a da certidão do oficial de Justiça, portanto, esta deve ser considerada como deflagradora da responsabilidade do Estado de custear as despesas realizadas em hospital privado a partir de 13.03.2021 às 00h13min.
6. Não que se falar em custeio desde 11.03.2021, ou seja, desde a propositura da ação, pois não há elementos probatórios de negativa prévia do ente federativo na prestação de serviço de saúde que a paciente necessitava. Porquanto, a omissão do Estado só se deu após a sua notificação da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela.
7. Assim, na espécie, ocorreu perda superveniente do objeto quanto ao pedido de transferência e internação em leito de UTI, pois a admissão da paciente no leito foi atendida. Portanto, escorreita a sentença neste ponto.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora no nosocômio particular a partir de 13.03.2021, às 00h13min, até a sua admissão no leito de UTI no hospital HCPM em 14.03.2021 às 23h07min. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.